Tribunal: TJBA
Processo: 8006163-27.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006163-27.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SUAMI SANTIAGO DOS SANTOS DANTAS Advogado(s): ROBSON PEREIRA MORAES, ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DE ALEGAÇÕES FINAIS. PROTOCOLO ANTECIPADO PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDIÇÕES DO SURSIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Sanderson Freitas de Oliveira contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, com concessão do sursis. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade do processo por inversão da ordem das alegações finais e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas e atipicidade material da conduta, além da flexibilização das condições do sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a antecipação da apresentação das alegações finais pela defesa, antes da manifestação ministerial, configura nulidade processual; (ii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo delito de posse irregular de munição de uso permitido; (iii) definir se a flexibilização das condições do sursis pode ser apreciada na via recursal ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR A inversão da ordem de apresentação das alegações finais, provocada por iniciativa da própria defesa, não enseja nulidade, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ, diante da ausência de demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão que atesta a existência de 10 munições calibre .38, e a autoria foi confirmada por múltiplos testemunhos judiciais que atestam o domínio fático do acusado sobre o local da apreensão e seu comportamento ameaçador e violento no contexto dos fatos. O crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, não sendo exigida a apreensão de arma de fogo ou demonstração de efetiva lesividade para sua configuração, bastando a posse de munição sem autorização legal. A inaplicabilidade do princípio da insignificância decorre do contexto concreto da infração, em que a posse de munições ocorreu em cenário de violência doméstica e ameaça, conferindo elevada reprovabilidade à conduta. A dosimetria da pena foi realizada dentro dos parâmetros legais, com fixação no mínimo legal e concessão do sursis, não havendo vícios ou desproporcionalidade a serem sanados. O pedido de flexibilização das condições do sursis, incluindo autorização para viagens e substituição do comparecimento em juízo, deve ser formulado perante o Juízo da Execução, não sendo matéria apreciável na via da apelação criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: A inversão da ordem de apresentação das alegações finais, provocada por iniciativa da defesa, não configura nulidade processual quando ausente prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. A posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, caracteriza o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando presente contexto de violência ou ameaça. A flexibilização das condições do sursis deve ser requerida e analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar a adequação das medidas à situação concreta do apenado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006163-27.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante SUAMI SANTIAGO DOS SANTOS DANTAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do voto do relator.